Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-07.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000783-07.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: METTALICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. DECRETO Nº 1.818/22. MATÉRIA NÃO APRECIADA. NORMA MUNICIPAL INVOCADA NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DA SUPREMA CORTE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Sustenta a parte Embargante, em síntese, que a decisão impugnada teria incorrido em vício passível de saneamento, uma vez que não teria apreciado argumentos relevantes expostos no recurso anterior, especialmente quanto à existência do Decreto Municipal nº 1.818/2022, bem assim que o Município tem adotado medidas diligentes para localizar bens do devedor, o que afastaria os requisitos exigidos pela Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução, sendo indevida a aplicação automática do Tema 1.184. 2. O Acórdão impugnado examinou, de forma expressa e fundamentada, todos os elementos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184). 3. No que concerne ao Decreto nº 1.818/22, importa reconhecer que a matéria não foi enfrentada no Acórdão vergastado. Nada obstante, imperioso enfatizar que a norma municipal invocada não possui o condão de afastar a incidência do entendimento vinculante da Suprema Corte, na medida em que a competência tributária do Município permanece íntegra, mas não inviabiliza o controle judicial quanto ao interesse processual. 4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte, para suprir a omissão arguida quanto ao enfrentamento da questão relacionada ao Decreto nº 1.818/22, mantendo-se a decisão colegiada vergastada pelos próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA